Tribunal: TJMT
Processo: 1034178-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034178-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES - CPF: 629.437.741-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR CORREA DE LIMA - CPF: 005.030.541-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 719.841.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SANTOS RODRIGUES - CPF: 961.393.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE PEREIRA CAMPANELI - CPF: 049.292.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA AMERICO RODRIGUES - CPF: 057.084.621-83 (VÍTIMA), VITORIA GABRIELA VIEIRA DEMELLAS - CPF: 055.873.132-55 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO DO PRIMEIRO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AMPARADOS NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – DISCUSSÃO ANTERIOR AOS FATOS ENTRE OS RECORRENTES E TERCEIROS, NO LOCAL DOS FATOS – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO QUE NÃO PODE SER EXCLUÍDO NESTE MOMENTO PROCESSUAL –
INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
– RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se impronunciar o recorrente em razão da alegada ausência de provas de autoria.

Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, devem os recorrentes ser submetidos à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 1034178-03.2022.811.0002, que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
Paulo Cézar Corrêa de Lima
e
Flávio César Leite Fernandes
foram
pronunciados como incursos nas sanções do
artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (sentença – Id. 162706737).

Inconformados com os termos da decisão proferida,
Paulo
e
Flávio
, por meio da Defensoria Pública, interpuseram recurso em sentido estrito
(Id. 70312991, p. 30).
Em suas razões
, a defesa técnica persegue a impronúncia de
Paulo
, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de liame subjetivo, uma vez que o recorrente não chegou a conduzir o veículo. Requer a desclassificação do crime pelo qual
Flávio
fora pronunciado para o delito previsto no artigo 303, § 1o do Código Brasileiro de Trânsito, ante a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal em benefício de ambos (Id. 162706745).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo total improvimento do presente recurso (Id. 162706757).

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 162706759).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 164083154), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Pretendida despronúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. 2) Pleito de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal na direção de veículo automotor (art. 303, § 1o, do CTB). Impossibilidade. Dúvida em relação ao animus necandi do agente. Análise aprofundada da prova inviável nesta etapa processual. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. 3) Pedido de decote das qualificadoras. Inviabilidade, na espécie. Hipótese em que a prova produzida até o momento não exclui, com certeza, a ocorrência das referidas qualificadoras. Questão que também deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Manutenção da pronúncia que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de
Paulo Cézar Corrêa de Lima
e
Flávio César Leite Fernandes
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 1034178-03.2022.811.0002, no qual foram pronunciados como incursos nas sanções do
artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Narra a exordial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 20h00m, em frente ao estabelecimento empresarial denominado VG SHOW, situado na Avenida São Gonçalo 2 – 104, Jardim Potiguar, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados
PAULO CEZAR CORREA DE LIMA
e
FLÁVIO CÉSAR LEITE FERNANDES
, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentaram matar a vítima
Vitória Gabriela Vieira Demellas
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
FLÁVIO CÉSAR LEITE FERNANDES
, ora condutor, e o denunciado
PAULO CEZAR CORREA DE LIMA
, ora passageiro, ambos ocupando o veículo automotor Fiat Uno, cor branca, placa RAP0H02 – o primeiro instigado pelo segundo –, se aproximaram da vítima
Vitória Gabriela Vieira Demellas
, que estava sentada distraída próxima ao meio-fio, e, por vingança, repentinamente aceleraram o veículo em direção a ela, atropelando-a sem dar-lhe chance de esboçar reação, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal de
ID 102189181
, que não lhe causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente no fato de a vítima ter sido colhida parcialmente pela lateral do veículo, sobrevivendo ao ataque, conforme se depreende das imagens de vídeo de
ID 102905886
. [...]”
(Id. 162706656)

Como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
“meritum causae”
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527)

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado nesta fase, de forma plena, nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado
Paulo
de pena ou ainda, dos requisitos previstos no artigo 414 do Código de Processo Penal, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentes relações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17)

No presente caso, a
materialidade do delito está demonstrada através do laudo pericial no 1.1.02.2022.027704-01 (Id. 162702916), Relatório no 2022.7.96759 (Id. 162702927), documentos de Id. 162702939, auto de prisão em flagrante delito (Id. 162702943), mídias de Ids. 162702949 e 162706651, além dos depoimentos presentes nos autos.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, na fase judicial, o recorrente
Paulo
relatou que não conduziu o veículo, por não saber dirigir, bem ainda, afirma não ter induzido o recorrente
Flávio
a praticar qualquer conduta delituosa na direção do veículo.

Por sua vez,
Flávio
, ouvido sob o crivo do contraditório, negou a autoria dos fatos, afirmando que não teve nenhuma intenção de atropelar a vítima, tratando o caso de acidente de trânsito.

A vítima Vitória Gabriela Vieira Demellas não foi ouvida em juízo, entretanto, assim se pronunciou na fase inquisitorial sobre os fatos:

“[...] QUE hoje por volta das 19:30hrs a Declarante estava sentada em uma Cadeira na Calçada na região do Zero estabelecimento Boate "VG Show";
QUE a Declarante mexia em seu Aparelho Celular quando ouviu uma "Cantada de Pneu"; QUE presenciou sua amiga BRUNA desviando do Carro Fiat Uno e nisso o veículo veio ao seu encontro; QUE a Declarante ainda levantou da cadeira porém seu Calçado travou na Calçada não dando tempo de sair fora do Carro; QUE o veículo ainda lhe acertou batendo na lateral do veículo, fazendo com que a Declarante rodasse e caísse ao solo
; QUE a Declarante apresenta Diversas Lesões em seu Rosto, Brasço Esquerdo, Quadril e Joelhos; QUE a Declarante ouviu de outras pessoas que horas anteriores os Suspeitos haviam Roubado a Bolsa de sua amiga Bruna;
QUE a Declarante acredita que os Suspeitos iriam passar com o Carro por cima de si se não conseguisse desviar
; QUE ainda acredita que os Suspeitos achavam que a Declarante seria sua amiga Bruna; [...]”
(Id. 162702943, p. 24/25) (negritou-se)

A testemunha Bruna Américo Rodrigues assim se pronunciou na fase extrajudicial:

“[...] QUE a Declarante salienta que já conhecia os Suspeitos anteriormente; QUE os Dois foram em outro dia no Estabelecimento onde lá ingeriram bebida alcoolica com a Declarante e uma amiga sua; QUE hoje os Dois voltaram ao local onde ingeriram bebida alcoolica com a Declarante e uma amiga sua; QUE no local é servido "churrasco" no dia de hoje; QUE em certo momento a Declarante saiu da mesa onde estava sentada, já sozinha com os Dois, e foi até o Local onde estavam servindo o Churrasco; QUE a Declarante ficou de frente para a Mesa onde os Dois estavam e viu o momento em que o Suspeito "Mais Moreno" pegou a Bolsa da Declarante e Colocou dentro do "Baldinho de Cerveja"; QUE nisso os Dois foram com a Bolsa dentro do Balde para dentro do Carro; QUE a Declarante correu até o veículo abriu a porta, pegou a Bolsa e deu um Tapa no rosto do Suspeito "Mais Moreno"; QUE nisso os Suspeitos evadiram-se do local; QUE por volta das 16hrs voltaram ao local e brigaram com outras pessoas que ali estavam e tornaram a evadir-se do local;
QUE já no início da noite os Dois voltaram e tentaram atropelar Uma conhecida da Declarante e não conseguiram e nisso atropelaram a outra vítima VITORIA, amiga da Declarante; QUE após isso os Suspeitos ficaram dando volta na Quadra tentando atropelar as outras meninas que ali Estavam; QUE nisso a Declarante e Vitoria sairam com o Dono da Boate de Carro perseguindo os Suspeito; QUE quando os Suspeito não conseguiram mais andar com o veículo devido a problemas Mecânicos as vítimas acionaram a PM
; [...]”
(Id. 162702943, p. 26/27) (negritou-se)

Em juízo, Bruna ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Na delegacia, o policial militar Márcio Queiroz Lemos de Oliveira corrobora a versão dos fatos narrada pela vítima e testemunha Bruna,
in verbis
:

“[...] QUE o Depoente foi acionado para comparecer pelo local onde segundo informes, havia um idoso sendo agredido em via pública; QUE chegando ao local o Depoente deparou-se com grande aglomeração de populares que demonstraram indignação e revolta ao redor de dois Homens com diversos ferimentos pelo corpo; QUE no momento de atendimento da ocorrencia compareceram as vitimas que relataram que os Suspeitos foram ate o estabelecimento "VG SHOW" e que subtraíram a bolsa da vitima Bruna no periodo vespertino; QUE logo depois os suspeitos evadiram-se do local em um veiculo Fiat Uno Branco de placas RAP0H02 e retornaram já pelo periodo noturno dirigindo o veiculo de maneira a pôr em risco a vida de todos pela via publica, tentando atropelar uma mulher e direcionou o carro para atropelar a vitima Vitoria que estava sentada em uma cadeira na calçada; QUE pela Avenida da Feb o condutor do veiculo Fiat Uno perdeu o controle do carro e assim que parou foram cercados pelos populares revoltados, que vinham seguindo os mesmos desde a Boate e usaram de força física para agredir os Suspeitos; QUE ressalta que no momento de atendimento da ocorrencia os Suspeitos ainda demonstraram comportamento agressivo e arrogante, verbalizando palavras de Ameaça contra as vitimas diante de uma equipe de reportagem tais como "eu vou pegar meu carro e vou atropelar pra matar elas"; QUE também verbalizaram dizeres contra a equipe Policial tais como "eu sou filho de Policia, meu Pai é Delegado, é facil pra ferrar sua vida, bando de Policia bosta! Não preciso ter medo de ninguém que meu Pai manda nesses nada da vida"; QUE foi ofertado aos Suspeitos receber atendimento médico porem se recusaram; QUE no trajeto continuaram a ofender as vitimas e a GU PM dizendo "Meu Pai é Tenente, ele manda em voces, eu saio e mato essas aí e arrebento com a Policia ainda, meu Pai é da policia, deixa vocês saberem quem é meu Pai, vão ter que me pagar", dito pelo suspeito Paulo; QUE os suspeitos foram apresentados nesta delegacia algemados conforme sumula vinculante no11 para demais providencias que o caso requer; QUE a vitima Vitoria apresenta lesões corporais devido ao atropelamento praticado pelos Suspeitos; QUE o veiculo Fiat Uno foi encaminhado ao patio Vip Leiloes; QUE os suspeitos apresentavam forte odor de bebida alcoolica e foi ofertado ao suspeito Paulo Cesar realizar teste de alcoolemia, porem recusou-se, e foi feito termo auto de constatação de embriaguez; [...]”
(Id. 162702943, p. 18/19)

Em juízo, o policial Márcio ratificou integralmente as considerações feitas na delegacia.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que os recorrentes praticaram a conduta delituosa de homicídio tentado,
sendo oportuno destacar que a conduta,
“a priori”
, demonstra a intenção de matar a vítima.

Embora o recorrente
Paulo
afirme que não conduziu o veículo automotor, é certo que os elementos de provas apontam que este aderiu à conduta do recorrente
Flávio
, uma vez que aquele foi supostamente agredido pela testemunha Bruna, em razão de ter se apropriado da bolsa desta.

Ressalte-se que testemunhas apontam que ambos os recorrentes discutiram com terceiros no local dos fatos, momentos antes do crime.

Desta forma, o meio utilizado pelos requerentes (condução de veículo automotor em direção à vítima), é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado, demonstrando o
animus necandi
.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada que lhes foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese da absolvição ou da impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal:

[...] Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Havendo dúvida razoável quanto a autoria, devem os imputados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há vídeo acostado aos autos demonstrando que o veículo conduzido pelo apelante
Flávio
, tendo
Paulo
como passageiro, desviou de seu curso normal na via pública em direção ao local onde a vítima encontrava-se sentada em uma cadeira, demonstram, ao menos nesse momento, que os recorrentes não pretendiam apenas lesionar a vítima, uma vez que esta ainda tentou se desviar do carro, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida, ou, até, absolva-o por ter agido em legítima defesa, como propugnado por sua combativa defesa técnica. Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 414 ou 419, ambos do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]
(AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII,
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
de
Paulo Cézar Corrêa de Lima
e
Flávio César Leite Fernandes
.

No tocante ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistrado
analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

“[...] No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não se mostra manifestamente improcedente o argumento de que o delito tenha sido praticado por motivo torpe consistente na vingança pelo fato de os réus terem supostamente se incomodado com a testemunha Bruna, amiga da vítima, ter desferido um tapa no rosto do acusado Paulo quando o impediu de subtrair a sua bolsa.

Outrossim, neste momento processual, não se afiguram descabidas as alegações de que os réus tenham agido com recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o fundamento de que esta estava distraída, sentada próximo ao meio-fio, quando foi atropelada.

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao conselho de sentença. [...]”
(Id. 162706737)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que o homicídio teria sido motivado em razão de os acusados terem tentado subtrair pertence (bolsa) de uma amiga da vítima momentos antes dos fatos e, um deles, ter sido agredido com um tapa. Neste ínterim, saíram do local e retornaram posteriormente, já conduzindo o veículo automotor em direção a estas pessoas.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo torpe,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Acerca do recurso que dificultou a defesa da ofendida, temos que a vítima estava sentada em uma cadeira próximo ao meio fio, mexendo em seu aparelho celular, momento em que foi surpreendida com o veículo em questão vindo em sua direção, tentando, ainda, desviar-se, sem sucesso.

Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (negritou-se)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...]
(N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto em favor de
Paulo Cézar Corrêa de Lima
e
Flávio César Leite Fernandes
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023